Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO.
I – Mantém-se a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora, pois, embora o executado afirme que alienou os seus direitos aquisitivos sobre o bem, ele permanece como titular na matrícula imobiliária.
II - Agravo de instrumento desprovido.